Tribunal: STF
Processo: RE 81200
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. FEIJAO-SOJA. DIFERIMENTO. LIMITAÇÃO, NO ENTANTO, DA REGRA, AS SAIDAS DO PRODUTO COM DESTINO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIALIZADOR. PRETENSÃO DA RECORRENTE, QUE NÃO E INDUSTRIALIZADOR, A QUE SE LHE ESTENDA O BENEFICIO. IMPOSSIBILIDADE, POR TRATAR-SE DE ATO CUJA PRÁTICA IMPLICARIA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.